Tribunal: TJDFT
Processo: 0746892-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746892-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE AGRAVADO: TATIANA COCHLAR DA SILVA ARAUJO, MEIGAN SACK RODRIGUES, ANA PAULA BERNARDES DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE contra decisão (ID 77824691) que negou a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento ajuizado em face de TATIANA COCHLAR DA SILVA ARAÚJO, MEIGAN SACK RODRIGUES e ANA PAULA BERNARDES DE LIMA. Em suas razões (ID 78224443), alega que: 1) foi comprovado que não houve resistência ao cumprimento da liminar; 2) a operadora manteve postura colaborativa após a concessão da tutela de urgência; 3) comunicação do hospital comprova que a cirurgia foi realizada na data prevista, sem adiamento; 4) restou comprovado que a não liberação dos insumos ocorreu por erro médico; 5) “Restou demonstrado, ainda, que a guia correta para autorização do procedimento somente foi enviada pelo hospital à operadora em 02.10.2025 (ID 174260812). Assim, não havia possibilidade de a AGRAVANTE proceder à autorização em momento anterior, uma vez que o fluxo operacional exige, necessariamente, o prévio encaminhamento da guia pelo prestador para análise e liberação.”; 6) a sentença não liquidou a multa, tampouco fixou o número de dias, termo inicial ou valor total; 7) a decisão que trata sobre astreintes não faz coisa julgada, de forma que a comprovação superveniente do cumprimento integral descaracteriza o reconhecimento do inadimplemento; 8) foi bloqueado o valor de R$ 340.478,22, quantia superior ao quantum indicado pelos agravados; 9) os valores são essenciais para a manutenção da prestação assistencial; 10) o valor de R$ 90.000,00 por dia de descumprimento foi majorado para R$ 100.000,00 sem qualquer justificativa. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja desbloqueado o valor no SISBJAJUD. Subsidiariamente, que seja vedado o seu levantamento até o julgamento definitivo do feito. É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata sobre tratamento médico da autora junto ao seu plano de saúde. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se a autora para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Concorrentemente, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator